Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pela ação declaratória de nulidade de débito fiscal com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a ilegitimidade ad causam do Distrito Federal.

2. O reconhecimento, pela própria autora, de que o crédito impugnado foi originado por imposto cuja atribuição é da União não justifica a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento na regra prevista no art. 64, § 3o do CPC. 2.1. A hipótese é de avaliação da legitimidade passiva do Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e desprovido.